Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCEDÊNCIA. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU DE RIQUEZA NOVA. TABELA DA OAB. PARÂMETRO DOS PROFISSIONAIS. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quando for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o).
2. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil não se destina à fixação de honorários sucumbenciais em juízo, mas apenas indica um parâmetro de remuneração que, no entendimento da advocacia brasileira, remunera dignamente o trabalho dos causídicos.
3. A ação tem conteúdo declaratório. O reconhecimento de impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita não implica proveito econômico novo, equivalente ao valor da causa. O provimento jurisdicional apenas confirmou a situação fática das partes, não se justificando tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários fixados em sentença com conteúdo meramente declaratório.
4. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que não durou cinco meses e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido.
5. Recurso conhecido e não provido.